Tribunal: TJDFT
Processo: 0725627-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. COMPETÊNCIA. LOCAL ONDE RESIDE O BENEFICÁRIO. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. FACULDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão, em liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública, que reconheceu ao agravado o direito de ajuizar o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.391.198/RS, sob o rito dos repetitivos (Temas 723 e 724), reconheceu aos beneficiários de ação coletiva com abrangência nacional o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença no Juízo do seu domicílio ou no Distrito Federal.
3. De outro lado, quanto à Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, objeto destes autos, restou assentado nos EDcl no REsp no 1.319.232/DF que “ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional”.
4. Sendo assim, tratando-se de cumprimento de sentença em ação coletiva proferida na seção judiciária do Distrito Federal, de abrangência nacional, uma vez assentada a incompetência da Justiça Federal, porquanto a pretensão é voltada somente contra o Banco do Brasil, é faculdade do beneficiário ajuizar a demanda no local onde reside ou na justiça do Distrito Federal.
5. Correta, portanto, a decisão que indefere o pedido para que fosse reconhecida a incompetência do juízo onde tramita o cumprimento de sentença.
Recurso conhecido e desprovido.